Tribunal: STF
Processo: ARE 1562226
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. "OPERAÇÃO UBIRAJARA". CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que, em 13.7.2021, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, para reduzir a dosimetria da pena para treze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado. Manteve-se a condenação, imposta pelo juízo sentenciante, que, em 18.12.2019, condenou o agravante pelos crimes de concussão e associação para o tráfico de drogas. O acórdão recorrido tem esta ementa:



    “POLICIAL MILITAR – CONCUSSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, CRIME ORGANIZADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO REQUERENDO, EM PRELIMINAR, A NULIDADE DO FEITO DECORRENTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E ADITAMENTO DA DENÚNCIA ILEGAL – NO MÉRITO, PUGNOU PELA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NA ALÍNEA 'A', PRIMEIRA PARTE DO ART. 439, CPPM E, SUBSIDIARIAMENTE, NA ALÍNEA 'E' OU A REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONTUNDENTE REVELOU O DOLO NA CONDUTA PERPETRADA PELO APELANTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS E PROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DAS PENAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 5, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, em 14.9.2021, pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, a defesa alegou ter a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo contrariado os incs. XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º e o art. 124 da Constituição da República 
(e-doc. 16).



    Argumentou que “o presente processo-crime teve origem no feito de 
nº 87.537/2018 onde, após as oitivas das testemunhas de acusação arroladas na denúncia, a requerimento do órgão ministerial, o juízo entendeu por bem proceder a cisão do feito em 42 (quarenta e duas) denúncias distintas, com fundamento no artigo 106 alíneas ‘a’ e ‘h’ do Código de Processo Penal Militar e sob a alegação de se evitar um caos processual e propiciar efetiva prestação jurisdicional. Primeiramente, o prejuízo ao devido processo legal é flagrante, na medida em que o próprio tribunal reconhece, de forma implícita, que o que se buscou não foi objetivar o máximo de garantia processual ao recorrente e demais acusados, mas sim, apenas demonstrou preocupação para que os processados viessem a ser, rapidamente, condenados e trancafiados, de modo a permitir que fossem atingidos por uma decisão judicial na sua esfera de interesses sem ter tido ampla possibilidade de influir, eficazmente, na sua formação, o que não se pode admitir” (fl. 23, e-doc. 16).  



    Afirmou que houve ofensa ao “art. 5º, inciso LVII, da CR/88 (presunção de inocência), sendo, nessa quadra, deveras contraditório imputar o ônus da prova a quem é presumidamente inocente” (fl. 24, e-doc. 16).  



    Asseverou que “inexiste campana, registro fotográfico ou rastro de viatura que coloque, o aqui recorrente, nos locais de ilícitos. O recorrente não foi flagrado com valores e nada de anormal foi registrado em seu patrimônio. A afirmação de que o recorrente é o policial de cognome ‘careca’ ou ‘carequinha’ parte do encarregado das investigações, por livre dedução, sem nenhum lastro probatório. Como já, exaustivamente, asseverado, a indigitada interceptação telefônica realizada não registrou uma só comunicação imbricando o recorrente aos delitos imputados. Sobre mais, a condenação do recorrente, ao contrário do que consignou o acórdão, não traz a devida segurança jurídica de que fazia parte da trama criminosa” (fl. 26, e-doc. 16).  



    Salientou que “o Acórdão guerreado se limitou a transcrever as provas produzidas no processo, sem, em nenhum momento, realizar o devido cotejo com as teses lançadas na apelação, em claro desprestígio ao direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente” (fls. 27-28, e-doc. 16). 



    Defendeu que ocorreu ofensa ao art. 124 da Constituição da República, pois “a técnica dos denominados crimes militares por extensão não pode ser interpretada como ampliação ilimitada da jurisdição militar. Não sendo o processo o campo próprio para divagações doutrinárias, importa aqui apontar que somente passaram para a jurisdição militar os crimes comuns quando expressamente mencionados no artigo 9º do CPM com a redação dada pela Lei 
nº 13.491, de 13.10.2017, observado estritamente o ‘quadro de tutela jurídica e bens interesse’ ali mencionados” (fl. 31, e-doc. 16).  



    Enfatizou que “não é proporcional/razoável que se conclua que o recorrente venha a ser apenado na elevada pena imposta para 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática dos delitos de concussão (por três vezes) e associação para o tráfico de drogas, iniciando-se, o cumprimento de pena, no regime fechado. Isto porque, procedendo-se com a leitura do V. Acórdão, verifica-se que não logrou êxito em demonstrar que o recorrente se dedicava à atividade criminosa ou, mesmo, integrava organização criminosa e, assim, poderá ser beneficiado pelo art. 33, § 4º da Lei de Drogas” (fls. 36-37, e-doc. 16). 



    Sustentou que “não se vislumbrou a exigência de vantagem indevida por parte do recorrente aos criminosos envolvidos na indigitada operação deflagrada, sendo, portanto, patente a atipicidade da conduta” (fl. 37, e-doc. 16).



    Concluiu que “a aplicação da pena, de forma majorada, inverte a ordem do sistema, isso porque, consoante o disposto no art. 72, II, do CPM, é causa de diminuição de pena, por exemplo, se o militar ostentar comportamento meritório anterior, que se alinha/afina com o tempo de serviço público militar prestado, mas nunca, como motivação idônea para majorar a pena, como feita no presente caso! (...) Por outro giro, mas em continuidade, pugna-se pela absolvição do recorrente em relação ao delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), uma vez que não se comprovou, como exige a jurisprudência, o ânimo associativo permanente (duradouro)” (fls. 39-40, e-doc. 16).  



    Estes os pedidos:



    “(...) Seja o presente recurso admitido no Juízo ‘a quo’ para ser remetido ao Juízo ‘ad quem’, o Supremo Tribunal Federal, para que, por esse Tribunal conheça e, ato continuo, acolha-o, dando provimento ao presente Recurso Extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade e, por via de consequência, venha a reformar, totalmente, para reconhecer as preliminares agitadas, notadamente, o cerceamento de defesa e, por consequência, o error in procedendo, de modo a anular ab initio o processo;



    Caso não seja o entendimento de V. Excelências, requer o provimento do presente recurso para fins de reconhecer a violação do v. Acórdão aos dispositivos legais mencionados, absolvendo o recorrente com fulcro na alínea ‘a’, do artigo 439, do Código de Processo Penal Militar ou, alternativamente, com fundamento na alínea ‘b’ ou ‘e’ do mesmo dispositivo legal. 



    Mantida a condenação, o que não se espera, REQUER, de forma subsidiária, a anulação da sentença e do V. Acórdão, a fim de que o Juízo sentenciante proceda com nova dosimetria da pena, uma vez presente a exasperação da pena, nos termos dos enunciados de súmulas nº 718 e 719 do STF. (...)” (fls. 42-43, e-doc. 16).



    3. Em 30.10.2021, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Desembargador Clovis Santinon, inadmitiu o recurso interposto pelo agravante, pelo fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 25).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “este recurso – como todo recurso extraordinário – tem por finalidade a proteção do direito de forma objetiva, protegendo a norma jurídica constitucional, não havendo o que se falar em mera ofensa reflexa ou indireta ao dispositivo constitucional suscitado. Cabível, portanto, o presente Recurso Extraordinário para que seja feita justiça” (fl. 9, e-doc. 28).  



    Realça que “o agravante não pretende, pela via eleita, que se faça qualquer espécie de reexame de provas com o manejo do recurso extremo, o que seria vedado pelo enunciado de Súmula nº 279 desta C. Corte. O que se pretende é, observando-se a remansosa jurisprudência desta Corte, é que seja valorado por esse Pretório Excelso se os fatos já fixados em instância inferior caracterizam ou não ofensa à Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 28). 



    Repete os pedidos feitos no recurso extraordinário interposto 
(fls. 38-39, e-doc. 28).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Neste agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou o reconhecimento de afronta da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo aos incs. XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º e ao art. 124 da Constituição da República, para que: a) seja anulado o processo, desde o início, pelas alegações de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa; b) seja reformado o acórdão recorrido, com a absolvição do agravante, pela alegação de ausência de comprovação de autoria e atipicidade das condutas praticadas pelo agravante; c) seja anulado o acórdão recorrido, com a determinação para que o juízo sentenciante realize nova dosimetria da pena. 



    7. Quanto às alegações de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS 
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENDIDA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).



    8. Em 4.2.2019, o Ministério Público de São Paulo, no Processo de 
n. 87.537/2018 (0006752-47.2018.9.26.0010), na “Operação Ubirajara”, ofereceu denúncia contra o agravante, nestes termos:



    “Segundo restou apurado, os denunciados, Policiais Militares lotados no 22º BPM/M, praticavam crimes para favorecer a organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital – PCC permitindo a realização do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas no território abrangido pelo referido Batalhão. Para tanto, passaram a integrar o PCC, nos termos do 
artigo 2º, da Lei 12.850/2013, e praticaram diversos crimes tais como: concussão, corrupção passiva, falsidade ideológica, violação de sigilo funcional, além do crime de associação ao tráfico de drogas.



    As investigações foram iniciadas em razão de uma notícia anônima que em 03/02/2018, com riqueza de detalhes, indicou que Policiais Militares apreenderam grande quantidade de drogas e passaram a negociar com traficante local exigindo dele o pagamento de vantagem indevida para evitar a sua prisão em flagrante e imputar tal conduta ilícita a uma adolescente. Verificada a veracidade dos fatos iniciou-se o aprofundamento das investigações. Autorizada a interceptação telefônica logrou-se êxito em verificar que tal conduta não era isolada, mas abrangia diversos integrantes da corporação, todos lotados no 22º BPM/M. No curso da investigação foi autorizada também a realização de ação controlada. (...)



    Durante as interceptações telefônicas resta evidenciada a organização e hierarquia dentro do comércio de drogas, pois muitas vezes o traficante tinha que falar com o ‘chefe’, responsável por liberar o pagamento da propina para a atuação policial, antes de fazer a entrega do dinheiro. O papel dos policiais militares dentro da organização criminosa também era claro, não reprimir a prática do delito de tráfico, bem como facilitá-lo, não passando de viatura policial próximo aos pontos de venda, informando acerca de alguma operação policial pelo local e até mesmo alterando a verdade em documentos públicos para que não ocorresse apreensão de droga ou a prisão dos traficantes. Os denunciados, então, decidiram trair o juramento que fizeram de proteger a sociedade e se associaram ao PCC, passando a exigir o pagamento periódico, por vezes semanal ou quinzenal, outras vezes mensal, e quantia em dinheiro para não reprimirem o notório tráfico de drogas no local e ainda auxiliarem os vendedores, fornecendo informações restritas e privilegiadas sobre a atividade da Polícia Militar na região. A par de tais crimes, nota-se a prática de outros crimes que não guardavam vínculo direto com o tráfico de drogas, mas demonstram a habitualidade criminosa de alguns dos denunciados. (...)



    Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em período anterior e nos dias 27 de maio de 2018, 18 de junho de 2018 e 30 de junho de 2018, na cidade de São Paulo, o Subtenente PM 924140-0 WILLIAN ROBERT DA SILVA, vulgo ‘Carequinha’, juntamente com o Cb PM 943098-9 MÁRCIO REGINALDO DA SILVA, o Sd PM 132661-9 ISLEI FABIANO DA SILVA BRAZ, vulgo ‘CAVEIRA’, e o Cb PM 943762-2 GIBSON INACIO TAVARES, integrou organização criminosa voltada a praticar o tráfico de drogas em bairros abrangidos pelo 22° BPM/M, da cidade de São Paulo.



    Consta, ainda, do incluso Inquérito Policial Militar que, em período anterior e nos dias 27 de maio de 2018, 18 de junho de 2018 
e 30 de junho de 2018, na cidade de São Paulo, Subtenente PM 924140-0 WILLIAN ROBERT DA SILVA, vulgo ‘Carequinha’, juntamente com o Cb PM 943098- 9 MÁRCIO REGINALDO DA SILVA, o Sd PM 132661-9 ISLEI FABIANO DA SILVA BRAZ, vulgo ‘CAVEIRA’, e o Cb PM 943762-2 GIBSON INACIO TAVARES, associou-se com traficantes de drogas dos bairros abrangidos pelo 22º BPM/M, da cidade de São Paulo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da Lei nº 11.343/06. 



    Consta, também, do incluso Inquérito Policial Militar que, em período anterior e nos dias 18 de junho de 2018 e 30 de junho de 2018, na cidade de São Paulo, o Subtenente PM 924140-0 WILLIAN ROBERT DA SILVA, vulgo ‘Carequinha’, juntamente com o Cb PM 943098-9 MÁRCIO REGINALDO DA SILVA, o Sd PM 132661-9 ISLEI FABIANO DA SILVA BRAZ, vulgo ‘CAVEIRA’, e o Cb PM 943762-2 GIBSON INACIO TAVARES, exigiu para si, em razão da função, por diversas vezes, de forma continuada, vantagem indevida” (fls. 1-10, e-doc. 2).



    9. Em 18.12.2019, o juízo da Primeira Auditoria Militar do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, no Processo n. 88.114/19, absolveu o agravante da acusação do crime de organização criminosa, ”AFASTOU as preliminares, e julgou procedente em parte a denúncia para CONDENAR o réu Subtenente PM 924140-0 WILLIAN ROBERT DA SILVA, à pena de 34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo 30 (trinta) anos e 8 (oito) meses de reclusão nas sanções do artigo 305, c.c. art. 70, inciso II, alínea ‘l’, do Código Penal Militar, e 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão nas imputações do artigo 35, caput, c.c. art. 4º , inciso II, ambos da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 70, inciso II, alínea ‘l’ do Código Penal Militar, para cumprimento no regime inicialmente fechado” (fl. 212, e-doc. 50).



    10. Em 13.7.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000783-17.2019.9.26.0010, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da defesa, reduzindo a dosimetria imposta ao agravante para treze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado. Foi mantida a condenação do agravante pelos crimes de concussão e associação para o tráfico de drogas, imposta pelo juízo sentenciante. Confiram-se trechos do voto do Relator, Juiz Paulo Adib Casseb:



    “A primeira preliminar arguida sustenta a incompetência da Justiça Militar para julgar o crime de associação para o tráfico de drogas, interpretando restritivamente como crimes militares somente aqueles inseridos na alínea ‘e’, II, do art. 9° do CPM ou aqueles que atingirem o patrimônio ou a ordem militar. Insubsistente tal afirmação vez que, com redação dada pela Lei nº 13.491/17, o inciso II do citado dispositivo legal inclui as legislações extravagantes e, dentre os delitos diversos, a associação para o tráfico de drogas está inserida nesse contexto. Cisão do feito em 42 denúncias distintas – devidamente amparado pelo inciso II, do artigo 106 do CPPM, não há qualquer ilegalidade que possa fulminar o processo. Ademais, os atos processuais foram acompanhados por todos os advogados e a cisão trouxe o beneficio da celeridade para réus presos que, do contrário, ficariam mais tempo aguardando o término da instrução processual.



    A arguição de ausência de exame pericial fonético das interceptações e o consequente cerceamento de defesa por indeferimento de diligências requeridas também não demonstrou suficiente razão para fulminar de ilegalidade o feito, vez que o pleito defensivo não demonstrou o prejuízo à parte ou a influência na apuração dos fatos e da determinação de autoria e materialidade. Sem nenhum prejuízo que possa macular a ampla defesa ou o contraditório, a preliminar reveste-se unicamente de caráter protelatório.



    Por derradeiro, a arguição de nulidade do aditamento da denúncia fora dos limites legais, no momento em que trouxe interceptação ocorrida em 1º de maio de 2018 que envolvia o Apelante, igualmente não merece prosperar. Improcedente tal arguição, uma vez que, durante a instrução processual, é facultado ao órgão acusador aditar a denúncia, apontando fatos não contidos na inicial, que indiquem a participação do denunciado. Após o aditamento todos os procedimentos decorrentes, como a devida intimação do defensor e a garantia do contraditório, foram devidamente assegurados, o que afasta qualquer nulidade.



    No mérito, melhor sorte não socorre ao militar denunciado. (...) A referida denúncia detalhou, ainda, que no local havia um desmanche de motocicletas roubadas, tráfico de cocaína, nomes, endereços e características pessoais dos traficantes, bem como suas funções na quadrilha e reafirma que os policiais militares recebem propina do tráfico há mais de seis meses. A partir de então iniciou-se processo investigatório que, através de interceptação telefônica judicialmente autorizada, culminou com a prisão de vários policiais militares, dentre eles o Recorrente. (...)



    Certidões juntadas às folhas 146, 544 e 1951 do Anexo Alfa apontaram que os policiais militares de alcunhas ‘Caveira’ e ‘Carequinha’ eram, respectivamente, o Sd PM 132661-9 Islei Fabiano da Silva Braz e o Subtenente PM 924140-0 Willian Robert da Silva. (...)



    Resta patente que o Recorrente tinha um perfeito engajamento nas ações espúrias que praticava, negociando, inclusive, serviços extras de proteção ao tráfico e dificultando a ação da polícia. Tanto Willian como Islei tinham por objetivo permanecer na folha de pagamento do tráfico, recebendo quinzenalmente pelo serviço prestado. Desta feita, a forma de agir era sempre a mesma: apreensão de drogas, negociação para a liberação e oferecimento de serviço mediante pagamento quinzenal. Todo o conjunto probatório demonstra que havia uma verdadeira ‘rede’ de policiais que mantinham o esquema montado para extorsão do tráfico e liberação dos pontos de droga da devida fiscalização. A forma como se comportou o Apelante e os membros das equipes envolvidas, que culminou com a denúncia ora em apreço, demonstra desenvoltura e utilização dos recursos militares para obter vantagens indevidas e movimentar o tráfico de drogas na região. Certamente a rotina no patrulhamento tinha por objetivo, não resguardar a sociedade, mas sim alimentar o esquema criminoso e auferir toda e qualquer vantagem possível, o que impede a arguição defensiva para absolvição nos delitos em que foi condenado.



    Entretanto, em relação ao quantum imposto na condenação e, ante voto majoritário precedente, proferido nos autos da Apelação nº 0000785-91.2019.9.26.0040 (7.831/19) e da Apelação nº 0000821-36.2019.9.26.0040 (7.866/19), acolho as argumentações para a redução da pena inicialmente imposta e, conforme já exposto, o delito cometido no dia 27 de maio de 2018 deve ser unificado em uma única prática de concussão, o que reduz a condenação em três fatos distintos, conforme a exposição a seguir: Fato 55 (praticado em 01/05/2018); Fato 37 (praticado em 27/05/2018); Fato 31 (praticado em 18 e 30/06/2018): com modo de execução (coautoria), motivo determinante (proteção ao tráfico) e a maior extensão do dano (devolução das drogas apreendidas) mantidas para todos os delitos. A intensidade de dolo (quantidade de ligações telefônicas) permanecerá apenas para aquele praticado em 27 de maio de 2018, uma vez que foi somente nessa data em que o Recorrente manteve diálogos interceptados” (fls. 7-22, 
e-doc. 11).



    Quanto à dosimetria da pena, confiram-se trechos do voto vencedor do julgamento, proferido pelo Juiz Revisor Fernando Pereira:



    “Se a condenação do réu em Primeira Instância tivesse ocorrido unicamente em relação ao cometimento dos crimes de concussão, justificada seria a aplicação dessas duas circunstâncias judiciais mediante a motivação utilizada na r. Sentença. Ocorre, no entanto, que a aplicação dessas duas circunstâncias judiciais, diante da motivação empregada na r. Sentença, configura, segundo minha análise, violação ao princípio do ‘non bis in idem’, considerando a condenação do réu também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que leva à conclusão da necessidade do afastamento dessas duas circunstâncias judiciais. Diante disso, partindo-se da pena mínima fixada para o crime de concussão, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, e acrescendo 01 (um) ano para cada uma das circunstâncias judiciais reconhecidas: a) no caso do crime praticado no dia 27.05.2018 (fato 37), aplicando-se as circunstâncias judiciais relacionadas à ‘intensidade do dolo’ e ‘modo de agir’, nesta primeira fase a pena fica fixada em 04 (quatro) anos de reclusão; b) no caso dos crimes praticados nos dias 01.05.2018 (fato 55) e no dia 18.06.2018 (fato 31), aplicando-se a circunstância judicial relacionada ao ‘modo de agir’, nesta primeira fase cada um desses dois crimes tem sua pena fixada em 03 (três) anos de reclusão.



    Na segunda fase, reconheci como correta a aplicação da circunstância agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea ‘l’, do CPM (ter o agente cometido o crime estando de serviço), entendendo, no entanto, da mesma maneira como se posicionou o e. Relator, que esse ‘quantum’ deveria ser reduzido para o patamar mínimo, qual seja, 1/5 (um quinto). Dessa forma, aplicando a circunstância agravante correspondente ao fato de o agente ter cometido os crimes estando de serviço (artigo 70, inciso II, alínea ‘l’, do CPM) no seu ‘quantum’ mínimo (artigo 73 do CPM), qual seja 1/5 (um quinto), a pena fica majorada nesta segunda fase da seguinte forma: a) no caso do crime praticado no dia 27.05.2018, a pena fica fixada em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão; b) no caso dos crimes praticados nos dias 01.05.2018 e 18.06.2018, a pena fica fixada em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão para cada um desses dois crimes. No que diz respeito a esses 03 (três) crimes de concussão, prevendo o artigo 79 do CPM que, quando do concurso de crimes, as penas devem ser unificadas, somando-se as da mesma espécie, o total da pena unificada redundaria em 12 (doze) anos de reclusão. Considerando, no entanto, as circunstâncias contidas no artigo 80 do CPM, há de se reconhecer a existência de crime continuado no que diz respeito a esses três crimes de concussão, se mostrando passível de aplicação o § 1º do artigo 81 do CPM, diminuindo-se a pena no seu limite mínimo, qual seja, 1/6 (um sexto), o que redunda na pena finalizada para estes crimes em 10 (dez) anos de reclusão, cabendo mencionar que a redução mínima se deve à quantidade de crimes de concussão praticados pelo apelante e, principalmente, pela sua condição hierárquica, a mais elevada dentre os policiais militares envolvidos na denominada ‘Operação Ubirajara’, e o seu tempo de serviço. Quanto ao delito de associar-se para o tráfico de drogas, tendo acompanhado o e. Relator quanto a fixação da pena por ele estabelecida, esta ficou definida em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Por derradeiro, aplicando-se novamente o disposto no artigo 79 do CPM e somando-se as penas de 10 (dez) anos de reclusão, em razão do cometimento de três crimes de concussão (artigo 305 c.c. artigos 70, inciso II, alínea ‘l’, 80 e 81, § 1º, do CPM), e de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em razão do cometimento de um crime de associar-se para o tráfico de drogas (artigo 35, ‘caput’, c.c. artigo 40, inciso II, da Lei nº 11.343/06), a pena resta finalizada em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime fechado” (fls. 28-30, e-doc. 11).



    11. Na espécie, como fundamentado no acórdão do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, “com redação dada pela Lei nº 13.491/17, o inciso II do citado dispositivo legal inclui as legislações extravagantes e, dentre os delitos diversos, a associação para o tráfico de drogas está inserida nesse contexto” (fl. 7, e-doc. 11).



    Para rever a compreensão adotada pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e, eventualmente, concluir pela incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a controvérsia, seria necessária análise do conjunto probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A apreciação 
do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 13.491/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA. PRETENSA REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE 
ORIGEM: NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.487.904-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.491/2017). 



    1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 



    2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.273.247-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.6.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    2. Não ‘prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei 
n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos de competência da Justiça Militar’ (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorri